Tribunal: TJES
Processo: 5015407-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015407-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PARQUE RES LARANJEIRAS

AGRAVADO: MAXIMA MULTISERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR CONSTRITO – CONVOLAÇÃO EM PENHORA – ART. 854, § 5º, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE MÁCULA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Cabia à executada, ao ser intimada da ordem de indisponibilidade de seus ativos financeiros, comprovar que são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC/2015, art. 854, § 3º, I e II), do que não se desincumbiu; via reflexa, o pretendido cancelamento da indisponibilidade somente seria cabível na eventual possibilidade de o juiz acolher quaisquer das arguições acima (I e II), tal qual estabelece o § 4º do art. 854 do diploma processual civil.

2)
Não se aperfeiçoou a hipótese do art. 866 do CPC/2015, qual seja, “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”, a uma, por se tratar a agravante de uma entidade sem fins lucrativos, tal qual ressaltado em várias passagens de seu recurso, o que implica na conclusão de que não possui faturamento; e a duas, por verificar que, diante da rejeição liminar dos embargos opostos, foi determinada a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, com a consequente indisponibilização dos ativos financeiros porventura existentes, na forma do art. 854 do CPC/2015.

3)
Muito embora se saiba que a gradação estabelecida pelo art. 835 do CPC/2015 não possui caráter absoluto, já que o seu objetivo é realizar o pagamento do modo mais fácil e célere, podendo ser alterada por força de circunstâncias, diante das peculiaridades de cada caso e o interesse das partes, além de estar previsto na legislação processual civil brasileira que a execução far-se-á da forma menos gravosa para o executado (CPC/2015, art. 805), não podemos perder de vista a possibilidade de o credor recusar a oferta de bens em garantia, máxime se forem de difícil comercialização ou situados noutra comarca, de modo que o ideal, pois, é a harmonização entre o objetivo de satisfação do crédito e a forma menos onerosa para o devedor, com a finalidade de assegurar o melhor andamento da execução, dando preferência aos bens que se podem mais facilmente alienar e com melhores resultados.

4)
Não seria razoável mitigar a ordem legal estabelecida no art. 835 do diploma processual civil a fim de que a penhora incida sobre bem imóvel, mormente por ter sido bem observado pelo MM. Juiz que “o único argumento que poderia se cogitar a reapreciação, seria aquele referente à inviabilidade das atividades da pessoa jurídica em razão da nova constrição de valores. A despeito disso, não comprova a parte executada o alegado, ao passo que acosta aos autos tão somente extrato bancário, o que não se presta a demonstrar a paralisação das atividades da associação em razão da indisponibilidade dos valores”.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Associação de Moradores e Proprietários de Imóveis do Parque Residencial Laranjeiras – AMPRL
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Serra (Id origem 49930901) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Maxima Multiservice Conservação e Limpeza – EIRELI
, a um só tempo, rejeitou a impugnação da executada e, ato contínuo, convolou em penhora o valor constrito (R$ 4.140,42), na forma do § 5º do art. 854 do CPC/2015.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 10112308), em síntese:
(i)
em virtude do trâmite do processo nº 5016188-68.2022.8.08.0048, que visa desconstituir o título executivo que lastreia a lide originária, não poderia ser proferida decisão em prol da indisponibilização de seus ativos financeiros, de sua convolação em penhora e liberação de valores;
(ii)
da decisão agravada decorre a desvirtuação das normas dos arts. 866 e 835, § 1º, do CPC/2015, de garantia de funcionamento das atividades e operações de pessoas jurídicas, em face de atos de constrição sobre seus faturamentos;
(iii)
ao determinar penhora sobre o seu faturamento, foram bloqueadas, via SISBAJUD, as receitas destinadas à sua manutenção e realização de seus objetivos sociais, na forma de seu Estatuto Social;
(iv)
é excepcional a hipótese dos arts. 835, I e § 1º e 866, caput e § 1º, do CPC/2015, devendo ser observada a gradação legal;
(v)
foi indicado pela própria agravada um bem imóvel de sua propriedade, o que impediria a penhora sobre o seu faturamento; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de que não seja praticado ato de indisponibilidade de seus ativos financeiros até o trânsito em julgado do processo conexo, com a intimação da agravada para que lhe restitua o valor outrora levantado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, a hipótese recomenda a confirmação da decisão pela qual indeferi o pedido de atribuição de eficácia suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a relevância da fundamentação em prol da reforma da decisão recorrida. Vejamos.

A parte agravante interpôs anterior
agravo de instrumento
contra a decisão interlocutória que havia convolado em penhora as ordens de indisponibilidade de valores bloqueados via SISBAJUD (CPC/2015, art. 854, § 5º) e, ao recepcionar sobredito recurso, foi postergada a análise do pedido de que lhe seja atribuída eficácia suspensiva diante da ausência de comprovação do preparo recursal por ter sido formulado pedido de
assistência judiciária gratuita
, o que resultou na sua intimação para que comprovasse os pressupostos necessários à concessão do beneplácito (
processo nº 5008207-64.2024.8.08.0000
).

À falta de atribuição de efeito suspensivo àquele recurso, eis que nem sequer apreciado por não ter sido ultrapassado o seu juízo (prévio) de admissibilidade, ocorreu a convolação em penhora do valor constrito, nos termos do §5º do art. 854 do CPC/2015
1
(Id origem 44210772), seguindo-se da expedição de alvará para liberação da quantia convertida em penhora e deferimento do pedido de indisponibilidade de quantias, via SISBAJUD, na modalidade de reiteração periódica (Id origem 49328924).

Cabia à executada/agravante, ao ser intimada da ordem de indisponibilidade de seus ativos financeiros, comprovar que são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC/2015, art. 854, § 3º, I e II), do que não se desincumbiu; via reflexa, o pretendido cancelamento da indisponibilidade somente seria cabível na eventual possibilidade de o juiz acolher quaisquer das arguições acima (I e II), tal qual estabelece o § 4º do art. 854 do diploma processual civil
2
.

De igual forma, descabe o argumento da agravante de que seria necessária a suspensão dos atos executórios até que seja definitivamente julgado o
processo nº
5016188-6
8
.2022.8.08.0048
– que visa desconstituir o título executivo que lastreia a lide originária – na medida em que “
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
” (CPC/2015, art. 784, § 1º) e, em consulta empreendida ao seu andamento, verifico que, no dia 26/09/2024, foi prolatada sentença de
improcedência
dos pedidos, o que torna insubsistente a tese recursal de que haveria risco de serem prolatadas decisões conflitantes.

No tocante à penhora de créditos localizados em conta bancária da agravante que, em suas razões recursais, sustenta que a determinação judicial em questão desvirtua as normas dos arts. 866 e 835, § 1º, do CPC/2015, no que tange à garantia de funcionamento das atividades e operações de pessoas jurídicas, considero ser imprópria a argumentação da executada de que teriam sido indevidamente praticados “
atos de constrição sobre seus faturamentos
”.

Ao que parece, não se aperfeiçoou a hipótese do art. 866 do CPC/2015, qual seja, “
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
”,
a uma
, por se tratar a agravante de uma entidade sem fins lucrativos, tal qual ressaltado em várias passagens de seu recurso, o que implica na conclusão de que não possui faturamento; e
a duas
, por verificar que, diante da rejeição liminar dos embargos opostos, foi determinada a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, com a consequente indisponibilização dos ativos financeiros porventura existentes (Id origem 43237365), na forma do art. 854 do CPC/2015
3
.

Logo, acertada a decisão agravada ao esclarecer que “
n
ão se pode confundir a penhora de valores da conta da executada com a penhora do faturamento da pessoa jurídica, sendo que, esta última modalidade de constrição mencionada impende a adoção de procedimento específico, contido no Art. 866, do CPC, enquanto a indisponibilidade determinada nestes autos encontra previsão no procedimento disposto pelos Art. 854, do CPC
”.

Prosseguindo na análise, não identifico a alegada mácula ao ser determinada a penhora sobre crédito da agravante e não sobre bem imóvel a ela pertencente, porquanto assim estabelece o art. 835 do Código de Processo Civil:

Art. 835
. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I
- dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II
- títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III
- títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV
- veículos de via terrestre;

V
- bens imóveis;

VI
- bens móveis em geral;

VII
- semoventes;

VIII
- navios e aeronaves;

IX
- ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X
- percentual do faturamento de empresa devedora;

XI
- pedras e metais preciosos;

XII
- direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII
- outros direitos.

Muito embora se saiba que a gradação acima não possui caráter absoluto, já que o seu objetivo é realizar o pagamento do modo mais fácil e célere, podendo ser alterada por força de circunstâncias, diante das peculiaridades de cada caso e o interesse das partes, além de estar previsto na legislação processual civil brasileira que a execução far-se-á da forma menos gravosa para o executado (CPC/2015, art. 805), não podemos perder de vista a possibilidade de o credor recusar a oferta de bens em garantia, máxime se forem de difícil comercialização ou situados noutra comarca, de modo que o ideal, pois, é a harmonização entre o objetivo de satisfação do crédito e a forma menos onerosa para o devedor, com a finalidade de assegurar o melhor andamento da execução, dando preferência aos bens que se podem mais facilmente alienar e com melhores resultados.

A propósito, menciono outro precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto. Nessa linha,
é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado
. Precedentes.

2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.501.720/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 08/10/2019, DJe 22/10/2019)

A princípio, não seria razoável mitigar a ordem legal estabelecida no art. 835 do diploma processual civil a fim de que a penhora incida sobre bem imóvel, mormente por ter sido bem observado pelo MM. Juiz que “
o único argumento que poderia se cogitar a reapreciação, seria aquele referente à inviabilidade das atividades da pessoa jurídica em razão da nova constrição de valores. A despeito disso, não comprova a parte executada o alegado, ao passo que acosta aos autos tão somente extrato bancário, o que não se presta a demonstrar a paralisação das atividades da associação em razão da indisponibilidade dos valores
” (Id 49930901).

Com tais considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

_______________________________

1
Art. 854 (...)

§ 5º. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado,
converter-se-á a indisponibilidade em penhora
, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

2
§ 4º.
Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva
, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

3
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.